Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O A ação de adjudicação compulsória possui como um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a apresentação do comprovante de quitação do preço do imóvel objeto da lide. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte: CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à adjudicação compulsória pressupõe a comprovação do negócio jurídico, por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar a escritura. 2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização. 3. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de parcelamento, com a regularização do empreendimento e o pagamento do preço ajustado, o adquirente possui o direito à obtenção do registro de propriedade. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1793202, 0711046-04.2022.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel e a quitação do saldo devedor autorizam a adjudicação compulsória do imóvel. Sentença mantida. (Acórdão 1767385, 0734031-98.2021.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BURLA AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A Usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade em decorrência do exercício prolongado da posse, na forma e pelo tempo exigidos pela lei. A adjudicação compulsória, por seu turno, é o meio processual de que se vale o autor para compelir o promissionário-vendedor a cumprir com a obrigação de fazer consubstanciada na outorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto do compromisso para fins de ingresso do título no registro imobiliário. Consoante se depreende, ambas as ações acarretam o registro do bem em nome da parte autora. A despeito dessa realidade, o ordenamento jurídico não regulou de modo excludente os institutos, podendo o autor socorrer-se a qualquer deles para constituição do direito real, desde que preenchidos os respectivos pressupostos. No caso dos autos, os documentos anexados não legitimam o autor a requerer a outorga da escritura através da adjudicação compulsória, pois ausente comprovante de pagamento integral do preço, requisito para a propositura da referida ação de adjudicação compulsória. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1414933, 0738961-04.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Contudo, os apelados afirmam na petição de ID 56539087 que o comprovante de pagamento que possuem está ilegível pelo decurso do tempo em que a transferência bancária ocorreu (janeiro/2008) e, por isso, pedem a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que a instituição financeira apresente o comprovante dessa transferência. Na manifestação de ID 56584321 a apelante não se opôs ao pedido. Ao contrário, requereu a concessão de nova oportunidade aos apelados para que haja a comprovação da quitação do imóvel. Portanto, defiro o pedido dos apelados e determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que forneça o comprovante de transferência no valor de R$ 28.500,00 realizada em janeiro/2008, ligada à agência no 2945-9 e à conta corrente no 1112550. Com a resposta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora